Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713284-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: FABIOLA PICCININI MINOTTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação ID 56003898 interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED em face da Sentença ID 56003895, na qual a 19a Vara Cível de Brasília julgou procedente a ação ajuizada por FABIOLA PICCININI MINOTTO em desfavor da recorrente, condenando a operadora de planos de saúde ao custeio de “cirurgia por via transoral robótica de tumor parafaringeo” e das despesas correlatas com materiais, equipamentos, internação, honorários médicos e deslocamento aéreo da apelada e um acompanhante entre Brasília e São Paulo, local onde o procedimento será realizado. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que “o procedimento para ressecção de tumores de boca ou faringe encontra-se devidamente inserido no rol da ANS, o qual não estabeleceu a técnica a ser utilizada no procedimento”, esclarecendo que existe comprovação científica de que “a cirurgia, pelo método pretendido pela autora, é mais eficaz e segura que as realizadas pelos métodos convencionais”. Em suas razões recursais, o apelante alegou preliminarmente violação ao princípio da congruência, bem como requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte contrária. Quanto ao mérito, argumentou que o contrato foi firmado em momento anterior à Lei no 14.454/2022 e sua cobertura para procedimentos é taxativa. Além disso, mencionou parecer técnico ID 56003869 da agência reguladora “que deixa claro que o procedimento robótico escolhido [...] não possui cobertura obrigatória” e defendeu que “a operadora de saúde, salvo política de reembolso, não está obrigada a fornecer cobertura para procedimentos fora de sua rede referenciada”. Por fim, postulou a suspensão da tutela de urgência concedida em sentença e sua reforma pela improcedência dos pedidos iniciais. Após ser devidamente intimada, a apelada apresentou suas contrarrazões no ID 56003903. Na oportunidade, sustentou preliminarmente a necessidade de recebimento do recurso sem efeito suspensivo em virtude da “evolução preocupante da doença”. Por outro lado, defendeu a manutenção da sentença, pois “se faz imperiosa a necessidade da técnica robótica prescrita no caso da Autora, em vez da cirurgia comum/convencional, por representar a adequada escolha técnica e de melhor previsibilidade de resultado”. Preparo recursal recolhido, ID 56003899. É o relatório. O art. 1.012/CPC, § 4o, dispõe que a suspensão dos efeitos da sentença depende da demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, em análise preliminar do processo, verifica-se a ausência desses requisitos legais no presente caso em relação à maior parte da tutela concedida, tendo em vista que as razões da apelação não se mostram relevantes para revelar a possibilidade de reforma do pronunciamento judicial impugnado. Afinal, consta nos autos a documentação necessária (ID 56003888) para comprovar a eficácia do método de extração do tumor prescrito pelo médico assistente com base em evidências científicas. Ademais, o pedido para autorização do procedimento ocorreu meses após a vigência da Lei no 14.454/2022, de modo a afastar a alegada violação ao ato jurídico perfeito. Contudo, o ponto relativo ao custeio das despesas de deslocamento de acompanhante não possui amparo legal, circunstância que indica a possibilidade de reforma pelo colegiado. O motivo disso reside no fato de que essa garantia de transporte foi instituída pela Resolução Normativa ANS no 566/2022 somente em favor do beneficiário com idade abaixo de 18 anos ou acima de 60 anos. Portanto, considerando que a apelada nasceu em 13/06/1970, suspendo os efeitos apenas da determinação de custeio do transporte de acompanhante entre Brasília e São Paulo. No mais, a tutela provisória de urgência permanece inalterada, ressaltando-se que a penhora do valor da multa fixada deverá ser requerida em 1a instância mediante cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 297/CPC, parágrafo único, e art. 519/CPC. Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se as partes. Após, retornem os autos para elaboração do voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital